Tribunal: TJMT
Processo: 1026156-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentando que, embora tenha apresentado documentos como extratos bancários desatualizados e fatura de água, o conjunto probatório não comprova sua insuficiência econômica para custear as despesas processuais. O juízo de origem concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas, considerando que o valor patrimonial envolvido na lide e a fatura de energia indicavam capacidade de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 99, §3o, do CPC estabelece uma presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais que alegam insuficiência de recursos, porém essa presunção pode ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Conforme o art. 5o, LXXIV, da CF, a concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, devendo o interessado demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou de sua família.
O agravante não apresentou documentos atualizados e suficientes para comprovar sua situação financeira, limitando-se a extratos bancários desatualizados e à situação no Serasa, insuficientes para configurar incapacidade econômica.
A jurisprudência estabelece que a declaração de pobreza isoladamente não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, sendo necessária a comprovação objetiva da necessidade do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas.
A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da insuficiência financeira, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar, mediante documentos robustos e atualizados, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou a de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada neste acórdão, mas o entendimento está alinhado com a doutrina de Alexandre Freitas Câmara sobre a presunção relativa de hipossuficiência econômica (Novo Processo Civil Brasileiro, Atlas, 2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026156-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), FABRICIO LEONEL BUSCIOLI - CPF: 044.026.551-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu
o
pedido de justiça gratuita, fundamentando que, embora tenha apresentado documentos como extratos bancários desatualizados e fatura de água, o conjunto probatório não comprova sua insuficiência econômica para custear as despesas processuais. O juízo de origem concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas, considerando que o valor patrimonial envolvido na lide e a fatura de energia indicavam capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 99, §3o, do CPC estabelece uma presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais que alegam insuficiência de recursos, porém essa presunção pode ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Conforme o art. 5o, LXXIV, da CF, a concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, devendo o interessado demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou de sua família.

O agravante não apresentou documentos atualizados e suficientes para comprovar sua situação financeira, limitando-se a extratos bancários desatualizados e à situação no Serasa, insuficientes para configurar incapacidade econômica.

A jurisprudência estabelece que a declaração de pobreza isoladamente não
é
suficiente para o deferimento da justiça gratuita, sendo necessária a comprovação objetiva da necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com
as custas
.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da insuficiência financeira, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar, mediante documentos robustos e atualizados, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada neste acórdão, mas o entendimento está alinhado com a doutrina de Alexandre Freitas Câmara sobre a presunção relativa de hipossuficiência econômica (Novo Processo Civil Brasileiro, Atlas, 2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por F
ABRICIO LEONEL BUSCIOLI
em face da decisão proferida pelo MMa. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
,
nos autos dos
Embargos à Execução
manejados contra a C
OOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o recolhimento parcelado em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que não dispõe de condições econômico-financeira
s
para arcar com as despesas do processo
sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Sustenta que a não concessão do acesso à justiça gratuita fere o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual garante acesso à justiça para todos, bem como realça que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é corolário do princípio da dignidade humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e tem previsão no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal.

Diante deste quadro, pugna pela
antecipação da tutela recursal
, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A antecipação da tutela recursal almejada
foi indeferid
a
(ID.
239612158
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contraminuta ao agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente
A
gravo de
I
nstrumento versa sobre o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na origem, sendo que já houve apreciação liminar
por este
relator, negando o
pedido de concessão da benesse em sede de tutela antecipada
recursal
.

Cediço que
a gratuidade dajustiçafoi instituída pela Lei n.

1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, no
s

seguintes termos
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade dajustiça, na forma da lei
.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) §
2o
.

O juiz somente poderá indeferir opedidose houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir opedido,
determinar à parte acomprovaçãodo preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3o.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural
.”
(
g.n
.
)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal estabelece que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
, sendo, pois, expresso
ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

O magistrado de origem, ao analisar o pedido de justiça na origem, manifestou-se nos seguintes termos:

“
A parte autora postula pela concessão da justiça gratuita ao argumento de que não se encontra, atualmente, em condições de arcar com tais dispêndios (Id: 164175036).

O despacho de Id: 164687286
, determinou
intimação para comprovar a hipossuficiência alegada.

A parte autora, em atendimento ao despacho de Id: 164687286
, se manifestou
no Id: 166798168, juntando documentos do Id: 166798178 ao Id: 166798185.

Pois bem. O pedido não comporta acolhimento.

Analisando toda a narrativa fática contida na inicial, bem como os documentos amealhados ao feito, não há como conceder a justiça gratuita, pois, embora sustente a hipossuficiência, tendo juntado, inclusive, certidões de nascimento, declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários
desatualizados
,
prints
de sua atual situação no Serasa, fatura de água; verifica-se que o alto valor patrimonial objeto da lide e o valor da fatura de energia indicam que a parte possui situação econômica que lhe permite o pagamento das custas, ainda que não em parcela única.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, mas concedo o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o
, do CPC
. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em tela, o
A
gravante não obteve êxito em comprovar a alegada
hipossuficiência
, uma vez que não juntou nenhum documento comprovando sua insuficiência financeira.

Como bem delineado pelo magistrado de
origem
, a cópia
de ext
ratos bancários desatualizados e
print
da situação do Agravante no Serasa,

não são aptos,
por si só, a demonstrar
em
a ausência de recursos financeiros para custear o processo, tampouco
são capazes
de ensejar a concessão do benefício, sendo necessário que a pessoa que pretende ser amparada pela benesse junte aos autos documentos atualizados e robustos que possam evidenciar eventual incapacidade financeira
momentânea ou contínua da parte, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, tenho que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado, não foi demonstrado.

À vista disso, considerando que o
A
gravante não juntou aos autos de origem documentos que possam evidenciar que cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto por FABRICIO LEONEL BUSCIOLI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024